Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705502-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS AGRAVADO: ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP DECISÃO O agravante-executado interpôs agravo de instrumento, no entanto, não efetuou o preparo do recurso e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC (id. 23526394), o agravante-executado juntou documentos (ids. 23558032, 23558033, 23558034, 23558035, 23558036, 23558037, 23558038, 23558039, 23558040 e 23558041). O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159). No recurso em exame, verifica-se que o agravante-executado é servidor público Federal, ocupa o cargo de analista ambiental no IBAMA, e aufere rendimento bruto de R$ 14.751,85, e líquido de R$ 6.152,33 (id. 23558032), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado. Destaque-se que, embora o agravante-executado possua renda mensal bruta R$ 14.751,85, o alto valor dos descontos, conforme se constata do contracheque do mês de janeiro de 2021 (id. 23558032), decorre de diversos empréstimos, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. Acrescente-se que o gasto mensal de R$ 650,91 com o pagamento de serviço de TV e internet (id. 23558041) não condiz com a alegada condição de hipossuficiência. Assim, demonstrada a capacidade financeira, o agravante-executado não possui direito à gratuidade de justiça, impondo-se o indeferimento do benefício. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora